Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇAO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA PARCELA INCONTROVERSA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Ao consignar inexistir óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença pela parte incontroversa, o voto condutor do acórdão deixou de ressalvar que, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição da República, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça.
3. Embargos de Declaração providos, todavia, sem efeitos infringentes.